Tribunal: STF
Processo: ARE 1322480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CP). PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EIVA INEXISTENTE. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA UNÍSSONAS E COERENTES, CORROBORADAS PELAS PALAVRAS DA PSICÓLOGA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS VISANDO A SATISFAÇÃO DE SUA LASCÍVIA. PLEITO REPELIDO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 232 DO ECA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA Á DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE INSCULPIDA NO ART. 61, INC. II, "F", DO CP, APLICÁVEL AO CASO. DELITO COMETIDO COM ABUSO DE AUTORIDADE OU PREVALECENDO SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU DE HOSPITALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENDIDA EXCLUSÃO OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. DIVERSAS AÇÕES DELITIVAS QUE COMPORTAM A MANUTENÇÃO DO INCREMENTO NO GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
    'A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal' (STJ — AgRg no AREsp 537.770/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 4.8.2015)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O apelante busca, ainda, o afastamento da continuidade delitiva ou, subsidiariamente, a modificação da fração utilizada, sob o argumento de que não ficou devidamente comprovado o número de infrações penais praticadas.
    No entanto, tenho que a continuidade delitiva deve ser mantida, uma vez que restou inconteste, pelas provas acima mencionadas, que os fatos ocorreram em mais de uma oportunidade, tendo J. confirmado que fora abusada pelo avó por 'várias vezes', 'muitas vezes' ou 'por mais de cinquenta vezes' (fl. 295).
    Por fim, alega a defesa, que a continuidade delitiva foi aplicada na fração máxima (2/3) mesmo sem haver certeza do número de vezes que o fato se repetiu, e como a dúvida não pode ser valorada contra o réu, há de ser aplicada a fração mínima.
    Da mesma forma, inviável o acolhimento do pleito. 
    Ao aplicar o crime continuado, o juízo a quo consignou que restou devidamente comprovado que o delito foi praticado de forma reiterada, pelo período aproximado de 02 (dois) anos, desde que moravam em Criciúma, o que alcança o número muito superior a sete práticas delitivas' (fl. 489).
    Como bem apontou o Procurador de Justiça, 'é fato que os abusos sexuais perpetrados pelo apelante foram praticados em muito mais uma oportunidade. Essa quantia se invoca de toda prova colhida nos autos, em especial dos depoimentos das vítimas, aliado as oitivas das outras testemunhas, como a mãe, a avó, as tias da vítima, bem como os da psicológa que a atendeu. No mais o intervalo de tempo em que foram praticados os atos (em torno de dois anos), não deixam dúvidas acerca da grande reiterabihdade deles' (fl. 587).
    (...)
    Desta feita, correto o aumento em 2/3 (dois terços) procedido pelo sentenciante, não havendo qualquer alteração a ser feita na dosimetria da pena."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente